Tribunal: STF
Processo: HC 245800
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estupro de vulnerável, produção, divulgação e armazenamento de pornografia infantil. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Fundamentação idônea. Alegação de incompetência da Justiça Federal. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.B.P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 189.061/BA (evento 8).  



    A Paciente teve decretada a prisão preventiva  pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável, produção, divulgação e armazenamento de pornografia infantil (art. 217-A do Código Penal e arts. 240, § 2º, III; 241-A e 241-B, da Lei 8.069/90) (evento 6, fls. 32-6 e 52 ).  



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausentes os requisitos autorizadores. Aduz ilegalidade na prisão, pois decretada por juízo incompetente. Alega a incompetência da Justiça Federal para processar a ação penal, no tocante à prática do delito previsto no art. 241-A da Lei 8.069/1990, porquanto “inexistente a transnacionalidade da conduta”. Aponta que ”a conduta articulada em desfavor da Paciente limitou-se à produção de material e o encaminhamento para apenas um único usuário.”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, cumulada ou não, com medidas cautelares diversas da prisão.  



    É o relatório. Decido.  



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 240 E 241-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – CP. COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL EM FÓRUM DARKWEB. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DOS DELITOS. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo o acórdão contestado, relatório de investigação apontou que parte dos arquivos contendo pornografia infantil foi compartilhado em fóruns na DarkWeb, o que atrai a competência da Justiça Federal. 



    2. Inexistência de flagrante ilegalidade na imposição da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Segundo apurado a agravante supostamente praticava abusos contra os próprios filhos, produzia pornografia infantil, inclusive prevalecendo-se das relações de parentesco, e transmitia o material ilícito para outro agente por meio da internet, conteúdo que teria sido disponibilizado em fóruns virtuais dedicados a comunicação, divulgação e compartilhamento de fotos e vídeos contendo violência contra crianças e adolescentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O objeto do presente habeas corpus envolve alegado equívoco na fixação da competência. Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Nessa linha: “A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015” (HC 133.377-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2018).



    Não obstante, prossigo no exame para eventual concessão de ofício, acaso presente abuso, ilegalidade manifesta ou teratologia. E ao fazê-lo, assento que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício é medida excepcional, que tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e manteve a competência da Justiça Federal, à seguinte consideração:



    “Conforme consta da decisão recorrida, não foi possível vislumbrar flagrante ilegalidade na fixação da competência da Justiça Federal ou na decretação da prisão preventiva.



     O Tribunal de origem denegou a ordem, mantendo a competência da Justiça Federal, sob as seguintes razões:



    ‘Inicialmente, acerca da aventada incompetência da Justiça Federal, sob a alegação de que a custodiada, ora paciente, não encaminhou imagens pornográficas para outros países, anoto que deliberando sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 628.624/MG, em sede de repercussão geral, assentou que a fixação da competência da Justiça Federal, para o julgamento do delito do art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente – divulgação e publicação de conteúdo pedófilo-pornográfico – pressupõe a possibilidade de identificação do atributo da internacionalidade do resultado obtido ou que se pretendia obter. 



    Todavia, nada obstante esse entendimento, a Corte máxima, ressalvou que a constatação da internacionalidade do delito demandaria apenas que a publicação do material pornográfico tivesse sido feita em "ambiência virtual de sítios de amplo e fácil acesso a qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja conectado à internet" e que "o material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes tenha estado acessível por alguém no estrangeiro, ainda que não haja evidências de que esse acesso realmente ocorreu" (cf. STF. RE628.624, Relator p/ Acórdão, Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-062, publicação em06/04/2016). 



    Nesse diapasão, s. m. j., descabe falar em incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal n. 1021073-34.2023.4.01.3300.



    Compulsando a documentação juntada aos autos, constato que a custodiada, ora paciente, foi presa preventivamente, em 27/04/2023, em razão de, em tese, ter praticado os crimes previstos nos artigos 240 e 241-A, ambos da Lei n. 8.069/90. 



    Das informações prestadas pelo Juízo de origem, id. n. 316320625, destaco, in verbis:



    ‘As investigações que precederam a denúncia foram iniciadas em decorrência do Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 0001/2022 – FT ICSE, que noticiou a publicação pelo usuário de nome ‘JOAO1206’, em fóruns da darkweb, de imagens de conteúdo pedófilo envolvendo uma mulher e uma criança brasileiras. Após análise das imagens e pesquisas em redes sociais, a Polícia Federal identificou a mulher e a criança eram (...) e sua filha, L. B. P, com cerca de 8 anos à época das publicações. 



    Ainda de acordo com o apurado, a paciente teria sido a responsável por produzir as fotos publicadas e por compartilhá-las diretamente como‘JOAO1206’, que se apresentava na darkweb como um ‘especialista em conhecer e aliciar mulheres para que produzam material de abuso dos próprios filhos’;Com a realização de busca e apreensão na residência da paciente, em 08/09/2022, descobriu-se que ela maninha contato por whatsapp com (...); 



    Com o avanço das investigações também no Ceará, foi apreendido notebook pertencente a (...), no qual foram encontrados 42 vídeos de pornografia infantil produzidos por (...), retratando os abusos sexuais competidos por ela contra seus filhos menores – L. B. P. e P. R. P. C. –e contra uma terceira criança. 



    O conteúdo dos vídeos, que revelou a gravidade e recorrência das condutas delituosas, fundamentou a prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, de modo a cessar a continuidade das práticas criminosas e viabilizar seu afastamento do convívio das vítimas. (...) 



    Quanto à transnacionalidade da conduta, destaque-se que, no Relatório n. 005/2023– DRCC/DRPJ/SR/PF/CE, há menção expressa de que parte dos arquivos de imagem, áudio e de vídeo constantes dos autos, extraídos de computador apreendido em poder de (...) (subpasta ‘(...)’), foi objeto de compartilhamento em fóruns da DarkWeb“ (negritos no original)" (fls. 219/220).



    Segundo o acórdão contestado, o Relatório n. 005/2023– DRCC/DRPJ/SR/PF/CE apontou que parte dos arquivos de imagem, áudio e de vídeo de pornografia infantil foi compartilhado em fóruns na DarkWeb, circunstância que indicia a transnacionalidade da conduta e atrai a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito. (...).



    Outrossim, como consignado na decisão agravada, o afastamento da conjuntura delineada pelas instâncias antecedentes acerca da transnacionalidade criminosa demandaria revolvimento fático probatório, inviável nesta via. Similarmente, confira-se:



    (...).”



    Destaco que esta Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral (Tema 393), firmou o entendimento no sentido de que “Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico, acessível transnacionalmente, envolvendo criança ou adolescente, quando praticados por meio da rede mundial de computadores (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990)” (RE 628.624/MG ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2020). 



    Na espécie, conforme ressaltado pelo ato dito coator, “o Relatório n. 005/2023–DRCC/DRPJ/SR/PF/CE apontou que parte dos arquivos de imagem, áudio e de vídeo de pornografia infantil foi compartilhado em fóruns na DarkWeb, circunstância que indicia a transnacionalidade da conduta e atrai a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito”. 



    De outro lado, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto a correta fixação da competência, imprescindível reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou ser a ação de habeas corpus remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Nesse contexto, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RHC 181.610/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; HC 191.280/SP, Min. Rosa Weber; HC 192.458/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 195.356/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 201.238/SC, Rel. Min. Edson Fachin; HC 202.035-MC/SC, Rel. Min. Nunes Marques.



    No presente caso, a definição da competência desafia análise de matéria fática, inviável de se realizar no julgamento do presente writ, pois a discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da existência de conexão (...) apta a justificar a competência da Justiça Federal exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de (sic), que não admite dilação probatória (HC 100.154/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, Dje 22.02.2011).



    Nesta linha, o Supremo Tribunal Federal já decidiu “Os elementos contidos nos autos não evidenciam a alegada incompetência da Justiça estadual para a supervisão judicial da investigação instaurada contra o paciente. Conforme consignado pela autoridade impetrada, “até o momento, não se delineia a existência de delito contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas”. De modo que a impossibilidade de um amplo reexame de fatos e de provas, em sede de habeas corpus impossibilita o antecipado reconhecimento da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da CF/88” (HC 221.866-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira turma, DJe 21.03.2023). 



    Quanto à tese defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, a Corte Superior reputou necessária a constrição cautelar, pois ”está adequadamente justificada a prisão preventiva, sobretudo para resguardar a ordem pública. Segundo as investigações, a agravante praticava abusos contra os próprios filhos, produzia pornografia infantil, inclusive prevalecendo-se das relações de parentesco, e transmitia o material ilícito para outro agente por meio da internet, conteúdo que teria sido disponibilizado em fóruns virtuais dedicados a comunicação, divulgação e compartilhamento de fotos e vídeos contendo violência contra crianças e adolescentes. Cumpre ressaltar que para o STJ ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública‘ (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2022). Ou seja, o contexto descrito pelas instâncias antecedentes justifica, de maneira idônea, a prisão preventiva, diante da gravidade concreta da imputação, além de denotar a insuficiência das cautelares alternativas, conforme precedentes desta Corte Superior.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



     Nesse prisma, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Assim, dada a necessidade da constrição cautelar da Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por derradeiro, registro que, em 23.05.2024, o Juízo da 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia/BA proferiu sentença condenatória em desfavor da Paciente, a qual foi condenada à pena de 23 anos, 08  meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e produção e divulgação de pornografia infantil (arts. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal e art. 241-A da Lei 8.069/1990). Na oportunidade , mantida a prisão cautelar da paciente, porquanto, “persistem os fundamentos da preventiva, em relevo o fundamento de ordem pública, visto que, mesmo que afastada do convívio dos filhos, representa risco à ordem pública, especialmente à vista dos elementos que mostram que ela praticou abusos contra criança que não era sua filha. Não vislumbro, assim, medida cautelar diversa da prisão adequada à hipótese dos autos” (evento 4). 



    Alterado substancialmente o quadro fático do caso, não mais subsistindo prisão preventiva decretada antes do julgamento, e sim segregação cautelar baseada em sentença condenatória, com a consequente alteração do título prisional. A superveniência da sentença condenatória com a manutenção da prisão preventiva passou a constituir o novo título, a desafiar nova impetração perante o Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, os julgados: HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 21.3.2019; e HC 217.097-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022. 



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente